Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701872-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARIA EMILIA MENDES RIBEIRO DESPACHO Considerando que a agravada ainda não foi citada, é desnecessário que seja intimada para contrarrazões (STJ, AgInt no REsp 1.558.813, 2020). Intimem-se. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR